Tribunal: TJDFT
Processo: 0044631-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando o implemento do prazo de suspensão do curso processual pelo interstício de 01 (hum) ano[1], arquivem-se os autos, sem baixa, conforme o procedimento encadeado pelo legislador processual para a hipótese, fluindo, a partir de agora, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão, ficando ressalvado à exequente postular o prosseguimento do executivo mediante indicação de bens expropriáveis pertencentes à executada a qualquer tempo, enquanto não ultimada a prescrição (CPC, art. 921, III e §§ 1o, 2o, 3o e 4o). I. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25734255 - Certidão